Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A utilização de técnicas de execução indireta para atingir a satisfação do direito do credor é autorizada, pelo c. STJ, quando frustrados todos os meios executivos típicos disponíveis para a satisfação do crédito e diante da existência de indícios de ocultação de patrimônio, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. (Acórdão 1600929, 07241137320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022.)
3. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento conhecido e provido.